Tribunal: TCU
Processo: 026.086/2015-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1340/2021-TCU-Plenário Considerando que, a despeito da análise dos fatos contida no exame técnico da instrução demonstre a procedência dos argumentos que deram origem ao processo, o exame da documentação comprobatória relativa ao item "apoio habitacional" apresentada pela Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) da cidade de São Paulo, dadas as condições existentes e os valores justificados, apontou para a regularidade entre os recursos transferidos pela prefeitura ao consórcio e os respectivos repasses aos beneficiários, não obstante tenha sido identificada uma divergência de pequena monta. Considerando que a divergência apurada, de R$ 28.497,00, entre a totalidade dos valores contabilizados pela prefeitura para o item "apoio habitacional" e a totalidade dos valores apurados por meio do somatório dos cheques apresentados representa apenas 3,3% dos valores comprovadamente repassados e que, por racionalidade administrativa e processual indicada na IN TCU 76/2016, o possível superfaturamento nesse montante não justifica a atuação e, por conseguinte, fica dispensada a instauração de tomada de conta especial; Considerando a extrapolação do limite legal de acréscimos por meio de aditivos contratuais e que a responsabilidade pelas deficiências no projeto básico licitado, apontado como origem da irregularidade, foi perquirida no TC Processo 017.591/2011-2 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la procedente, expedir as orientações contidas no item 1.8. deste Acórdão e arquivar os autos, de acordo com o parecer da Fiscalização de Infraestrutura Urbana (peça 39). 1. Processo TC- Processo 026.086/2015-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 023.710/2016-0 (SOLICITAÇÃO); Processo 005.063/2016-7 (SOLICITAÇÃO); Processo 018.426/2016-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Caixa Econômica Federal (00.360.305/0001-04); Elisabete França (XXX.854.019-XX); Elton Santa Fé Zacarias (XXX.908.078-XX); Jorge da Fonseca Osório (XXX.351.128-XX); Luis Henrique Tibiriçá Ramos (XXX.794.918-XX); Luiz Ricardo Pereira Leite (XXX.277.008-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Prefeitura Municipal de São Paulo - SP; Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta) 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência à Prefeitura Municipal de São Paulo/SP, com fundamento no art. 9°, inciso I, da Resolução TCU 315, de 2020, que, com vistas a reorientar a atuação administrativa e evitar a repetição da irregularidade, a extrapolação do limite legal de alteração contratual de 25%, identificada nos 2o, 3o,4o, 6o e 7o Termos Aditivos, afronta o disposto no art. 65, §1o da Lei 8.666/1993, e a jurisprudência pacífica do TCU, conforme Acórdão 749/2010-TCU-Plenário , Relator Augusto Nardes, 1.599/2010-Plenário, Relator Marcos Bemquerer, 2.530/2011-Plenário, Relator José Jorge e 1.915/2013-Plenário, Relator José Mucio Monteiro; 1.8.2. encaminhar cópia da presente deliberação e do parecer elaborado pela unidade técnica (peça 39) à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Desenvolvimento Regional e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, na pessoa do Procurador da República Sr. Roberto Antônio Dassié Diana (Inquérito Civil n. 1.34.001.005520/2011-26), bem como às empresas Etemp Engenharia Indústria e Comércio Ltda. (CNPJ 53.063.798/0001-87) e Construtora Croma Ltda. (CNPJ 62.601.000/0001-02).